Tribunal: STF
Processo: ARE 1290882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE PROFISSÃO (CÓDIGO PENAL, ARTIGO 168, § 1º, INCISO III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. APELANTE QUE, MESMO APÓS INÚMERAS TENTATIVAS, INFORMAIS E JUDICIAIS, DEIXOU DE REPASSAR VALORES DEVIDOS PARA O CLIENTE. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL QUE ENSEJA A ATUAÇÃO DO DIREITO PENAL, ALÉM DAS PROVIDÊNCIAS NA ESFERA CÍVEL. CONDENAÇÃO QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO". 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A defesa sustentou que inexistem provas acerca do dolo específico na conduta da apelante na prática delituosa, qual seja, o especial fim de se apropriar indevidamente de valores alheios (animus rem sibi habendi), motivo pelo qual deve ser absolvida, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.



    Os argumentos não prosperam.



    Cabe consignar, desde logo, que a materialidade e a autoria do delito restaram cabalmente consubstanciadas nos autos de Inquérito Policial nº 0002175 -53.2013.8.16.0013, através do Boletim de Ocorrência (mov. 1.2), Documentos (movs. 1.4 a 1.9), Ofícios e extratos da Caixa Econômica Federal (movs. 278.1 e 288.1 dos presentes autos), bem como pelos depoimentos prestados em juízo. 



    [...]



    Ora, não obstante a negativa delituosa por parte da apelante, verifica -se que a versão da vítim a se apresenta verossímil e encontra respaldo na prova documental acostada ao feito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente